Tribunal: TJPA
Processo: 0877732-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877732-95.2021.8.14.0301

APELANTE: JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA (IADES). ETAPA SOB RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na 5ª etapa de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, consistente na Investigação de Antecedentes Pessoais, em razão da ausência de apresentação de documentação exigida no prazo editalício.

2. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Diretor Executivo do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e, no mérito, manteve a validade do ato administrativo de eliminação, com fundamento no princípio da vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Diretor Executivo do IADES detém legitimidade passiva para responder por ato praticado na fase de Investigação de Antecedentes Pessoais do certame; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato, por ausência de apresentação de documentos exigidos no edital, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O concurso público deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e, especialmente, ao princípio da vinculação ao edital, que constitui a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
5. O edital do concurso atribui expressamente à Polícia Militar do Estado do Pará a responsabilidade pela 5ª etapa – Investigação de Antecedentes Pessoais, razão pela qual não se reconhece a legitimidade passiva da banca organizadora (IADES) quanto aos atos praticados nessa fase.
6. A exigência editalícia de apresentação de documentação específica dentro do prazo estabelecido é clara e objetiva, não sendo possível flexibilizá-la sob alegação de razoabilidade ou proporcionalidade.
7. A juntada de documentos fora do prazo previsto no edital, ainda que em sede de recurso administrativo, é vedada quando há disposição expressa proibindo a complementação documental, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

8. A eventual comprovação posterior da idoneidade do candidato não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo de eliminação fundado no descumprimento das regras editalícias.

9. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao controle da legalidade do edital e do procedimento administrativo, sendo vedada a intervenção no mérito administrativo, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

10. Ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo, inviável a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos, sendo obrigatória a apresentação, no prazo fixado, de todos os documentos exigidos, sob pena de exclusão do certame.

2.

É inadmissível a juntada extemporânea de documentos exigidos no edital, ainda que em sede de recurso administrativo, quando expressamente vedada a complementação documental.

3.

A observância do princípio da isonomia impede a flexibilização das regras editalícias em favor de candidato que não cumpriu tempestivamente as exigências do certame.

4.

O controle jurisdicional em concursos públicos restringe-se à legalidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital nº 01/CFP/PMPA/SEPLAD.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0807893-58.2022.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/06/2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/11/2024;
STJ, RMS 37.872/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/02/2014;
STJ, AgRg no RMS 41.277/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/03/2015

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU, qualificado nos autos, contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA (ID 20758613), nos autos do Mandado de Segurança nº 0877732-95.2021.8.14.0301, impetrado contra ato do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e do
DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES
.

O Mandado de Segurança originário foi ajuizado em face do ato que resultou na eliminação do Impetrante na 5ª etapa do concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, referente à Investigação de Antecedentes Pessoais.

Em sua exordial (ID 20758530), o Impetrante narrou ter sido classificado nas etapas anteriores, mas reprovado na Investigação Social sob a alegação, obtida oralmente em entrevista devolutiva, de que teriam faltado certidões criminais do Estado do Pará. Sustentou ter enviado toda a documentação exigida por correio, no prazo inicial, e, adicionalmente, reenviado-a em sede de recurso administrativo, requerendo a anulação do ato coator por ausência de motivação escrita e por ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, dado o excesso de formalismo, sobretudo diante da falha da Administração em não fornecer protocolo ou recibo do recebimento dos documentos, o que lhe impõe a produção quanto ao conteúdo do envelope postal. Pleiteou, em sede de liminar e, ao final, no mérito, a anulação do ato de reprovação e a sua reinclusão no certame, com vistas à matrícula no curso de formação e posse.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar (ID 45976305), mas, posteriormente, ao sentenciar (ID 20758613), acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva
do Diretor do IADES, excluindo-o da lide por considerá-lo mero executor do certame. No mérito, revogou a liminar e
denegou a segurança
, sob o fundamento de que o ato administrativo que afastou o Impetrante não apresentava arbitrariedade e/ou ilegalidade, pois estava amparado nas regras do Edital (item 15.10, “c”) e no Princípio da Vinculação ao Edital, inexistindo, por consequência, direito líquido e certo a ser amparado.

Irresignado com o teor da r. sentença, o Impetrante interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível
(ID 20758616), renovando, preliminarmente, o pleito de
legitimidade passiva
do Diretor do Instituto IADES, com base na Teoria da Asserção e na responsabilidade do executor do certame que deu causa à ação ao violar a segurança jurídica por falha no procedimento. No mérito, pugnou pela
reforma integral da sentença
. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para conceder a segurança e determinar seu prosseguimento no concurso.

Devidamente intimado, o Apelado, Estado do Pará, apresentou
Contrarrazões
(ID 20758619), defendendo a manutenção da sentença. Sustentou a legalidade do ato administrativo de eliminação, baseado no item 15.10, alínea "c", do edital, que prevê a exclusão do candidato que deixar de apresentar qualquer documento exigido. Aduziu que o Apelante não ilidiu a presunção de legalidade do ato e que a intervenção do Poder Judiciário nos critérios do edital violaria os Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Separação dos Poderes. Requereu o não provimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou Manifestação (ID 26889408), na qual opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso, apenas para que o IADES seja mantido no polo passivo da lide, mas, no mérito, manifestou-se pela IMPROCEDÊNCIA do pleito autoral, defendendo que o próprio Apelante reconheceu não ter entregue a documentação no prazo, e que a apresentação em sede de recurso administrativo não supre a ausência, sendo o ato administrativo de eliminação em total consonância com o Princípio da Vinculação ao Edital.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Da preliminar de exclusão do Diretor Executivo do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES

Inicialmente, o Edital nº 01/CFP/PMPA/SEPAD, estabelece que o
concurso
será composto de 5 (cinco) etapas, estando a 5ª Etapa, referente à Investigação de Antecedentes Pessoais, sob responsabilidade da Polícia Militar, neste caso, o Comandante Geral da Polícia Militar, senão vejamos os dispositivos relacionados à referida etapa:

2.4 O
concurso
público de que trata este edital será composto de 5 (cinco) etapas, a saber: (Grifo nosso)

a) 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, caráter eliminatório, abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático constante no Anexo I, de responsabilidade do
IADES
;

b) 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista, de responsabilidade do
IADES
;

c) 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório, de responsabilidade do
IADES
; (Grifo nosso)

d) 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório de responsabilidade do
IADES
; e

e) 5ª Etapa –
Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMPA. (grifei)

2.4.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais dar-se-á durante o transcurso do
concurso
público por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato.

2.5 As provas e etapas referentes ao
concurso
público serão realizadas no estado do Pará, nos seguintes municípios: Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Itaituba.

(...)

"15 DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

15.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter
exclusivamente eliminatório,
dar-se-á durante o transcurso do concurso público, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.

15.2 A
investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, nos termos que dispões o presente edital
. Ela será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e terminará com a efetivação do seu ingresso como policial militar na PMPA.

15.3 Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos. 15.4Será constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou inapto o candidato. 15.5A investigação de antecedentes pessoais se fundamentará por meio de provas admitidas na legislação, de acordo com as regras definidas no presente edital.

15.6 A etapa de investigação dos antecedentes pessoais se valerá dos dispositivos previstos na Lei Complementar nº 053/2006, especificamente as previstas no Art. 8º, incisos I e VIII; considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará); na Lei nº 6.626/2004 alterada pela Lei nº 8342/2016.

(...)

15.9 A investigação dos antecedentes pessoais
será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim
.

15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que: a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa; b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP; c)
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos
; d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não."

Portanto, ainda que o IADES tenha sido a banca organizadora do certame, com delegação da Autoridade Competente, a norma que norteia o certamente estabeleceu em seu início responsabilidades por algumas etapas, e pelo princípio da vinculação à norma editalícia, especificamente o item combatido através da referida ação diz respeito a Investigação de Antecedentes Pessoais (eliminatório), que
taxativa e expressamente
, era de responsabilidade da Polícia Militar do Pará, razão pela qual, nesse caso específico, não há como reconhecer a legitimidade passiva do Diretor do IADES, devendo a r. sentença ser mantida neste tocante.

III – Mérito

Vencida a preliminar e devolvida a análise do mérito, o cerne do recurso está em se verificar se foi acertada a decisão do julgador que negou a segurança para reconhecer a legalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará (EDITAL Nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD), pela ausência de protocolo ou recibo acerca da abertura dos envelopes enviados pelos concorrentes do concurso, e não informação acerca do documento que o ora apelante deixou de entregar.

Sobre a inaptidão na referida, o Edital estabelece:

15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será considerado apto ou inapto.

15.13 O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.

15.14 O
candidato considerado inapto poderá interpor recurso
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após publicação do respectivo ato.

15.15
O candidato inapto poderá interpor recurso
e
solicitar entrevista devolutiva da inaptidão
, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da investigação de antecedentes pessoais.

15.15.1 O candidato poderá,
mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada
sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais.

O Impetrante sustenta que somente em entrevista devolutiva de forma presencial e oral, tomou conhecimento que dos motivos para a reprovação, que consistiu na falta de certidões criminais do Estado do Pará (ID 20758530 – págs. 2 e 14). E sobre isso, consta no Edital que a responsabilidade pelo envio dos documentos pelos correios é do candidato
, in verbis:

22.13 A PMPA, a SEPLAD e o IADES
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela
Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; outras informações divergentes e/ou errôneas
, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e
documentos.

Por sua vez, ainda tenha apresentado recurso previsto na norma editalícia, o instrumento também veda o envio de documentos complementares quando da interposição de recursos:

(....)

18.9 Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.

(....)

Sobre esse ponto do edital, entendo o recurso previsto no certamente não serviria para apresentar novos documentos ou documentos que não foram apresentados, pois isso iria ferir a isonomia do edital para com todos os demais candidatos que foram diligentes na reunião e remessa para a referida análise, no caso, a ser realizada pela Polícia Militar.

Neste sentido, colaciono julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por candidato eliminado do Concurso Público C-208/SEAP, para o cargo de policial penal, na fase de investigação social, sob o fundamento de que não apresentou, no prazo previsto no edital, a certidão de antecedentes criminais. Sustenta que o documento foi juntado tempestivamente em sede de recurso administrativo e pleiteia a anulação do ato de exclusão, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, além da condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i)
definir se a apresentação de certidão de antecedentes criminais fora do prazo estabelecido no edital, mas durante o recurso administrativo, afasta a legalidade da eliminação do candidato;
e (ii) estabelecer se a exclusão do candidato, nesse contexto, violou princípios constitucionais como o devido processo legal, a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital do concurso estabelece expressamente que a ausência de qualquer dos documentos exigidos no item 15.6, inclusive a certidão negativa da Justiça Comum, no prazo fixado, implica a eliminação do candidato, com base no item 15.9, inciso I.

4.
O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos a observarem rigorosamente as regras previstas, sendo incabível o acolhimento de documento apresentado fora do prazo estipulado.

5.
A alegação de posterior apresentação do documento em sede recursal não elide o descumprimento da norma editalícia, que previa eliminação para a hipótese de não apresentação no momento oportuno, o que torna legítimo o ato administrativo impugnado.

6.
A aplicação das regras do edital a todos os candidatos preserva o princípio da isonomia, não se podendo conceder tratamento diferenciado ao apelante sem violar a legalidade e a impessoalidade.

7.Precedentes do TJPA corroboram a legalidade da eliminação de candidatos que descumprem exigências editalícias formais, mesmo quando comprovada a idoneidade posteriormente, reafirmando a força normativa do edital como instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A apresentação de documentos exigidos em edital de concurso público fora do prazo estabelecido implica a eliminação do candidato, ainda que os documentos tenham sido posteriormente juntados em sede recursal.

2.O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das regras do certame, não se admitindo flexibilização com fundamento na razoabilidade ou proporcionalidade, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica quando o edital é claro quanto às exigências documentais e aos prazos.

3.A Administração Pública deve tratar todos os candidatos de forma isonômica, sendo vedado conferir tratamento diferenciado à margem das regras do edital, sob pena de ofensa à legalidade e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0877500-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807893-58.2022.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DIVERSA.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos excluídos de concurso público da Universidade do Estado do Pará em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil, e não pelo Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo Edital n.º 68/2023. O Juízo de origem extinguiu o processo de Mandado de Segurança com resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, revogando a liminar que permitia a participação dos candidatos nas fases subsequentes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos candidatos por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada sua utilização quando há necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos se sujeitem às regras previamente estabelecidas, sendo obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no Edital nº 68/2023. 5. A exigência de certidão específica visa garantir a análise padronizada da conduta jurídica dos candidatos, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
. 6. A aprovação nas provas subsequentes do concurso não supre a necessidade de cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo imprescindível a observância às condições estabelecidas para assegurar a isonomia entre os candidatos.
7. O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de exigências de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido."

(TJ-PA - APELAÇÃO

CÍVEL: 08044621120238140061 23527348, Relator: EZILDA

PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Observa-se, portanto, que a Administração Pública seguiu à risca os mandamentos editalícios que regem todo o certame. Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado do XIII Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022-MPPA, contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança. O agravante pleiteia a continuidade no certame, alegando que apresentou os documentos exigidos de forma extemporânea por erro interpretativo da redação do edital, e sustenta que tal irregularidade deveria ser relevada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível a juntada extemporânea de documentos exigidos pelo edital do concurso público, sob alegação de ambiguidade na redação
; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e, especialmente, da vinculação ao edital, que constitui a lei do certame.

A exigência prevista na alínea “h” do subitem 10.1.2 do edital nº 1/2022-MPPA
quanto à apresentação de certidões negativas criminais das justiças Estadual, Federal, Militar (Estadual e Federal) e Eleitoral é clara e objetiva, não sendo razoável alegar ambiguidade interpretativa, especialmente por candidato com formação jurídica
.

A juntada de documentos fora do prazo previsto no edital, mesmo sob a alegação de erro, não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

O próprio edital, nos subitens 10.2.2 e 3.7, veda expressamente a complementação documental na fase recursal, o que torna incabível a pretensão de convalidação da irregularidade por meio de recurso administrativo.

A intervenção do Judiciário no mérito administrativo do concurso público somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O indeferimento do pedido liminar e a posterior eliminação do candidato estão em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido da obrigatoriedade de observância estrita ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a apresentação, no prazo fixado, de todos os documentos exigidos, sob pena de exclusão do certame.

Não é possível a juntada extemporânea de documentos sob alegação de ambiguidade na redação do edital, especialmente por candidatos com formação jurídica.

A observância do princípio da isonomia exige o tratamento igualitário entre os candidatos, impedindo a flexibilização das regras editalícias em favor de um concorrente.

A atuação do Judiciário em matéria de concurso público limita-se à análise da legalidade do edital e do procedimento administrativo, não cabendo reexame do mérito das decisões da banca examinadora, salvo ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 1/2022-MPPA, subitens 10.1.2, alínea "h", 10.2.2 e 3.7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 37.872/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no RMS 41.277/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2015.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809949-77.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Ressalto, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: "
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
."

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória.

Dessa forma, o Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo à anulação do ato coator, eis que a reprovação se fundou nas regras estabelecidas no edital do certame, O ato de eliminação, portanto, deve ser declarado válido.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito, pelo seu
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada, inclusive sem às custas e honorários.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/02/2026